Tribunal: TJSP
Processo: 9000354-18.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000354-18.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
DE DEUS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de agravo para reformar em parte a decisão hostilizada e
conceder o benefício do livramento condicional em favor do reeducando
LEANDRO DE DEUS SANTOS, uma vez preenchidos os requisitos legais de
ordem objetiva e subjetiva, devendo o juízo a quo providenciar as medidas
necessárias correspondentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000354-18.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9000354-18.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Leandro de Deus Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.515
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão
que indeferiu a concessão de livramento condicional ao
agravante. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos
autorizadores
do
benefício.
Desnecessidade
de
prévia
passagem pelo regime prisional semiaberto. Reforma da
decisão agravada. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LEANDRO DE DEUS SANTOS contra a decisão de fls. 32/32v,
proferida em 5 de fevereiro de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Diego Bocuhy Bonilha, da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, que indeferiu o pleito de concessão de
livramento condicional, reputando não preenchidos os requisitos
legais, sob o entendimento de que o reeducando deve antes passar
pelo regime prisional semiaberto.
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso
de agravo, discorrendo, em síntese, sobre o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do livramento condicional (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000354-18.2020.8.26.0050 -Voto no
3
38/41).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 43/46), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 47) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 59/62).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravante,
reincidente, cumpre pena total de 8 anos, 5 meses e 25 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática de furto qualificado e
roubo majorado (arma de fogo e concurso de pessoas), com TCP
previsto para 24/09/2022 (fls. 21/23 – boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento do
requisito objetivo para o livramento condicional, tornando-se
incontroverso que o agravante já cumpriu lapso temporal suficiente
para a concessão do benefício, qual seja, a fração de 1/2 da pena
total (fl. 21 – 65,08% de pena cumprida até 08/10/2019).
Nunca é demais ressaltar, nesse passo, não
se exigir a prévia passagem do reeducando pelo regime
intermediário para a concessão do benefício do livramento
condicional, ao contrário do constante na sentença.
Em verdade, a prévia passagem pelo regime
intermediário é exigência alusiva ao pleito de progressão de regime,
como forma de evitar a progressão “por saltos”, isto é, do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000354-18.2020.8.26.0050 -Voto no
4
prisional fechado diretamente para o aberto, o que não se confunde
com o instituto autônomo do livramento condicional.
Pois bem. Além do requisito objetivo
(cumprimento parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar
fundamental
à
concessão
do
livramento
condicional
o
preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom
comportamento carcerário, consoante a exegese do art. 83, inciso
III, do Código Penal:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa
de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que: III – comprovado: a) bom
comportamento durante a execução da
pena; b) não cometimento de falta grave nos
últimos
12
(doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e d) aptidão para prover a própria
subsistência mediante trabalho honesto.”
Além disso, no caso em exame, saliente-se a
incidência da previsão constante no art. 83, parágrafo único, do
Código Penal, segundo a qual, para o condenado por crime doloso
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na
espécie (crime de roubo majorado), a concessão do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000354-18.2020.8.26.0050 -Voto no
5
condicional é “também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir”.
Nessa
linha
de
raciocínio,
forçoso
reconhecer o preenchimento do requisito legal subjetivo, em vista
das conclusões favoráveis nos relatórios social e psicológico do
exame criminológico constante nos autos (fls. 26/27), com menção
à “ótima conduta carcerária”, devendo-se ressaltar, no presente
caso, a ausência de prática de qualquer falta disciplinar durante a
execução da pena, a denotar a assimilação da terapêutica penal (fl.
23).
Nunca é demais salientar, por fim, a atual
situação de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, com
reflexos à saúde dos detentos no interior dos estabelecimentos
prisionais, de modo que, levando em conta as circunstâncias
favoráveis supracitadas, a concessão do livramento condicional não
só é direito subjetivo do agravante, mas também medida
proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de agravo para reformar em parte a decisão
hostilizada e conceder o benefício do livramento condicional em
favor do reeducando LEANDRO DE DEUS SANTOS, uma vez
preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva,
devendo o juízo a quo providenciar as medidas necessárias
correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000354-18.2020.8.26.0050 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator